Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728998-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCIELLE PICOLO ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n° 0004690-66.2011.8.07.0018, acolheu a impugnação para reconhecer a ilegitimidade passiva de Francielle Picolo Rosa dos Santos e Gildezia Maria Alves Nunes, nos seguintes termos: “I - Trata-se de impugnação apresentada por FRANCIELLE PICOLO ROSA (ID 159954456) em razão da penhora no valor de R$ 1.562,67. Inicialmente, a executada alega ilegitimidade passiva afirmando que a dívida se originou da cédula de crédito bancária decorrente de empréstimo feito pela empresa de seu ex-marido e que apenas assinou o documento para dar validade à garantia prestada, nos termos do art. 1.647 do Código Civil. Explica que não é sócia da empresa, nunca teve vínculo ou envolvimento nas atividades empresariais da 1a executada, não é fiadora/avalista, sendo apenas esposa do 2o executado, sendo este por sua vez o avalista da cédula de crédito bancário. No mérito, aduz a impenhorabilidade do valor penhorado por ser inferior a 40 salários mínimos, conforme art. 833, X, do CPC. Requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva da 3a executada, com a sua respectiva exclusão do polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, a imediata desconstituição da penhora. Em manifestação de ID 163432306, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A discorda da preliminar de ilegitimidade passiva alegando que a executada anuiu com a celebração do acordo pactuado na condição de avalista. Ao final afirma que não há provas de que os valores são impenhoráveis. Requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – FRANCIELLE suscita preliminar de ilegitimidade passiva afirmando que apenas assinou a Cédula de Crédito Bancário para dar validade à garantia prestada por seu ex-marido. Tem razão a executada. Analisando a identificação da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 0046/2010054 de ID 21843657 verifica-se no item 1.2 – Avalista(s) que somente JONAS FELIX DOS SANTOS e DANIEL NUNES DA SILVA assinaram o título como avalistas e que seus cônjuges (FRANCIELLE PICOLO ROSA DOS SANTOS e GILDEZIA MARIA ALVES NUNES), assim nominadas, opuseram as assinaturas apenas para dar outorga uxória, conforme exigência do art. 1. 647, III, do Código Civil. Corrobora isso o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – AVALISTAS: “Comparecem nesta Cédula de Crédito Bancário, na condição de avalista(s), cada um com obrigação sobre a totalidade da dívida principal e acessória, na forma da lei, a(s) pessoa(s) e seu(s) cônjuge(s) indicada(s) no(s) subitens 1.2.1 e 1.2.2 do preâmbulo”. (GRIFO NOSSO) Cabe ressalvar que a concessão de mera outorga uxória não torna o cônjuge do avalista garantidor do débito sendo, portanto, indevida a sua inclusão no polo passivo da demanda executiva. Nesse sentir é o entendimento do e. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALISTA. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente (art. 10, § 1o, incisos I e II, do CPC de 1973). 2. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ. REsp N. 1.475.257-MG. Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Data do Julgamento: 10/12/2019) Assim, o acolhimento da impugnação é medida que se impõe. III - Desse modo, ACOLHE-SE a impugnação para reconhecer a ilegitimidade passiva de FRANCIELLE PICOLO ROSA DOS SANTOS e GILDEZIA MARIA ALVES NUNES, e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução em relação a estas executadas. Promova o CJU as respectivas baixas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor R$ 1.562,67 (penhora de ID 127858653), em favor de FRANCIELLE PICOLO ROSA DOS SANTOS”. Sustenta o Agravante, em suma, que a r. decisão, além de violar o princípio da congruência, não observa a preclusão da matéria referente à legitimidade passiva das devedoras. Afirma que a Agravada, ao impugnar a penhora, limitou-se “a alegação de irrisioriedade dos valores bloqueados e contestação de sua condição de avalista, argumentando que somente concedeu outorga uxória. Tais pedidos assinalam os limites dentro dos quais deve o magistrado exercitar sua função jurisdicional, consistindo a decisão proferida em mero reflexo da demanda”. Pontua que as matérias de ordem pública também se sujeitam à preclusão se não forem alegadas no tempo e momento oportunos. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos da fundamentação. Preparo comprovado (Ids. 49139419-49139420). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante afirma que a r. decisão, além de violar o princípio da congruência, não observou a preclusão quanto à legitimidade passiva da devedora. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Sucede que a decisão ora agravada, malgrado tenha reconhecido a ilegitimidade das devedoras, condicionou a liberação dos valores penhorados à preclusão, de modo que inexiste periculum in mora a autorizar a concessão de efeito suspensivo. De outra monta, a questão em debate exige o exame mais profundo dos fatos, de modo que se deve manter a r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora